Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-55.2020.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001459-55.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 10.308.464/0001-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE), DALVINA MENDES DE PAULA - CPF: 172.511.841-68 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DALVINA MENDES DE PAULA - CPF: 172.511.841-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001459-55.2020.8.11.0028

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CESSÃO DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO IMPEDE A COBRANÇA DO CRÉDITO - INSCRIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFGURADO -
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

O envio de notificação ao devedor, em caso de cessão de créditos, não é condição indispensável para que seja realizada cobrança dos créditos.

A inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, se regular, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001459-55.2020.8.11.0028

APELAÇÃO nº
1001459-55.2020.8.11.0028

Apelante
: DALVINA MENDES DE PAULA

Apelante
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Apelada
:
DALVINA MENDES DE PAULA

Apelada
:

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
DALVINA MENDES DE PAULA
e
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

Ação:
A
ção de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, proposta por
DALVINA MENDES DE PAULA
em desfavor de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar nula a cobrança feita pelo requerido e condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

(Id. 177259261):

Defende a regularidade da cobrança. Afirma que trata-se de um debito

de

cartão

crédito

Losango

Viva

Nacional, que foi contratado pela autora em 01/03/2017. Aduz que devido ao atraso superior a 65 dias, o cartão foi inibido e cancelado automaticamente e o seu debito transferido para outro sistema losango “carnê”, ocasião em que foi gerado um novo número de contrato (010500 778370 V - proposta F4704893360). Assevera que não foram identificados pagamentos de parcelas na gestão da Losango,

de modo que o

contrato foi cedido para a empresa Itapeva, ora apelante, em

27/09/2019. Sustenta a legalidade da inscrição no nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da autora
(Id.

177259265): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

177259264/

177259270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001459-55.2020.8.11.0028

APELAÇÃO nº 1001459-55.2020.8.11.0028

Apelante
: DALVINA MENDES DE PAULA

Apelante
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Apelada
: DALVINA MENDES DE PAULA

Apelada
:

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Vara Única da Comarca de Poconé

VOTO

Narra a autora que, ao tentar realizar compra, foi surpreendida com a negativação de seu nome pela empresa requerida, por uma dívida no valor de R$1.001,59, vencida em 31/03/2017, que afirma indevida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de majorar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, a parte requerida apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação e demonstram a origem do débito, como cópia da Proposta de Adesão para Emissão de Cartão de Crédito, firmada pela autora junto ao Banco Losango, e a Autorização para a Primeira Compra (Id. 177260274).

O quadro fático revela que o Banco Losango

cedeu o crédito à empresa apelante que, por sua vez, o enviou a inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Realça-se que a parte autora não negou a contratação do cartão de crédito junto ao Banco Losango, tampouco demonstrou o pagamento da fatura, tendo somente alegado a ausência de notificação a respeito da cessão de crédito.

Contudo, ainda que seja certo que a cessão de créditos deva ser cientificada ao devedor, assim como regra o artigo 290 do CC, tem prevalecido o entendimento de que essa ausência de notificação não constitui óbice à cobrança e à inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, é de se notar que não se afigura caso de condenação por dano moral, porquanto a negativação é regular.

Ademais, sobre o assunto é a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 3. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do crédito e da cessão, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07.03.2017, DJE 20.03.2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CESSÃO ONEROSA DOS CRÉDITOS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. Interpretando o artigo 290 do Código Civil em consonância com os demais dispositivos que regulam a cessão de crédito (notadamente os artigos 293 e 294 do CC), o STJ assentou que a norma extraída do texto legal - "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada" -
não se presta a tornar a notificação uma condição indispensável a qualquer ato de cobrança ou asseguração do direito cedido, de sorte que a ausência de tal medida não subtrai do cessionário a faculdade de inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores.
Perpetrada em exercício regular de direito, a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não lhe enseja direito à indenização, por falta de ato ilícito”. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Ap. 126504/2017, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 25.04.2018, DJE 03.05.2018).

BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento
- Hipótese em que o réu juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida e a cessão de crédito em relação ao contrato que originou a negativação – Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento
- Inteligência dos arts. 290 e seguintes do Código Civil – Precedentes de E. TJSP – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1124324-70.2022.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar, de modo que
resta prejudicado o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pela autora em seu apelo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da requerida,
para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Julga-se prejudicado o recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023